Tribunal: TJPA
Processo: 0006579-60.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006579-60.2020.8.14.0401

APELANTE: ORIZELMA DE MELO FARIAS, EDINALDO MARLON COSTA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006579-60.20208.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: ORIZELMA DE MELO FARIAS E EDINALDO MARLON COSTA MENDES.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não comporta a alegação de insuficiência de provas, uma vez que a materialidade delitiva vem demonstrada por meio do auto de exibição/apreensão e auto de entrega de objeto, ao passo que a autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive pela confissão dos ora apelantes em sede de investigação policial.

2. No
caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Súmula 582/STJ.

3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ORIZELMA DE MELO FARIAS
e
EDINALDO MARLON COSTA MENDES
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava aos réus a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os ora apelantes na prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, impondo-lhes a sanção igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 (dez) dia-multa, no valor de 1/30 (um trinta-avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID
5815285
).

Em suas razões recursais a defesa requereu: a) a absolvição dos apelantes por ausência de provas de autoria; b) a desclassificação para tentativa (ID
5815291
).

Em contrarrazões recursais o
parquet
, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e seu desprovimento (ID
5815292
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID
6905322
).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Por meio de apelação criminal, busca a defesa a absolvição dos apelantes, sob a alegação de insuficiência de provas, arguindo que a condenação não poderia ser fulcrada somente com provas colhidas durante o inquérito policial. Quanto aos depoimentos policiais, alega que os agentes públicos são inclinados a legitimar suas condutas, de modo que devem ser analisados com cautela.

Verifico que a
materialidade restou suficiente demonstrada por meio do inquérito policial em especial destaque pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
5815294), auto de entrega (ID 5815294),
além das declarações da vítima em sede de investigação policial (ID
5815293 - Pág. 8)
e testemunhas.

Da mesma forma, entendo que a autoria restou comprovada nos autos, senão vejamos:

As testemunhas TIBÉRIO ALVES PAULINO, ALCINDO SOUZA DA COSTA e ITAMAR DA COSTA SOUZA, todos policiais militares, foram uníssonos em afirmar em juízo, conforme transcrição
no bojo da fundamentação do édito condenatório,
que realizam ronda pela Avenida João Paulo II, quando foram acionados pela vítima que relatou ter sido assaltado por um casal que, se fazendo passar por passageiros, roubaram sua moto mediante grave ameaça e empreenderam fuga para o Parque do Utinga. A partir de então, os policiais passaram a diligenciar em busca dos suspeitos, conseguindo capturá-los quando estes estavam tentando pular um alambrado do Parque do Utinga, na tentativa de fugir do local.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a vítima, HUGO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES, não compareceu em juízo para ser ouvido, mas em sede de inquérito policial (ID
5815293 - Pág. 8)
, afirmou que trabalhava como mototaxista e que, no dia 29/03/2020, por volta das 21 horas, os ora apelantes, lhe solicitaram uma corrida para o Bairro do Castanheira, e que, em dado momento, lhe exigiram a entrega do veículo aproximando um objeto de sua cabeça e dizendo que, caso não o fizesse, morreria.

Em que pese o silencio dos apelantes durante interrogatório judicial, todavia, confessaram o crime perante a autoridade policial, cuja versão ofertada, naquela ocasião, se encontra em harmonia com a prova testemunhal mediante declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados, após acionados pela vítima, colhidas no contraditório.

De modo que, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de roubo pelos réus, que foram reconhecidos pela vítima na polícia, estando suas declarações em plena harmonia entre si, encontrando respaldo, ainda, no depoimento dos policiais, que localizaram o réu às proximidades do local do crime e na posse da res furtiva.

Os apelantes, em sede de audiência de instrução e julgamento, reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio. Porém, imperioso destacar que confessaram a prática criminosa em sede de investigação policial (ID
5815293 - Pág. 10 e ID 5815293 - Pág. 11).

Em que pese a alegação da defesa sobre a valoração do testemunho dos agentes de segurança pública e da vítima para a condenação em sede de sentença, o entendimento da jurisprudência aponta constituir este meio de prova válido e idôneo, além de possuir especial valor probante, ainda mais quando se complementam.

Sobre o tema,
in verbis:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO
.
A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu
.
Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão
.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
. Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023). (grifei)

Portanto, dos autos se extrai da dilação probatória instruída pelo magistrado
a quo
, que as declarações da vítima, em que pese não ter comparecido em juízo, se harmonizam com o conjunto probatório angariado nos autos, pois descrevem a maneira como se desenvolveu a empreitada criminosa, tendo reconhecido os ora apelantes como autores do crime.

De modo que, restou devidamente demonstrado, plenamente demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime em discussão, o que afasta, por completo, a frágil tese de ausência de provas sustentada pela defesa,
que tenho como rejeitada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
verifico que não assiste razão à defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que os apelantes subtraíram a moto da vítima, conforme se verifica
pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
5815294) e auto de entrega (ID 5815294),
porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo consumado, pois, percorreram o
iter criminis
em toda sua extensão, logo, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dia-multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
uma vez que restou mais benéfico aos recorrentes o cálculo da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante no montante citado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
nego
provimento,
nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024